Tribunal: STF
Processo: ARE 693243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2.  Alegada ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Benefício concedido com base em lei local. Análise de norma infraconstitucional. Tema sem repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.